Tribunal: STF
Processo: HC 96450
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Ação penal. Condenação por roubo em concurso 
   material com latrocínio. Reconhecimento da competência do 
   Tribunal do Júri. Necessidade de exame da prova. Questão 
   dependente de cognição plena. Inadmissibilidade na via 
   excepcional. HC denegado. Precedentes. Pedido de reconhecimento 
   da incompetência do juízo comum e remessa dos autos ao Tribunal 
   do Júri não cabe no âmbito do processo de habeas corpus, quando 
   dependa de reexame da prova.